Tribunal: TJBA
Processo: 8011818-48.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011818-48.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIND DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VIT CONQUISTA

Advogado(s)
:
GABRIEL GONCALVES MACHADO, DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA

APELADO: ALISSON ROBERTO SELES SA

Advogado(s)
:
JESSICA OLIVEIRA MARTINS, LUCAS SANTOS NUNES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDES SOCIAIS E SITE DO SINDICATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. ABUSO DE DIREITO. VALOR MANTIDO. MÉTODO BIFÁSICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o sindicato recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) e determinar a publicação de retratação pública, em razão de publicações ofensivas à honra do autor nas redes sociais e site oficial da entidade sindical.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se as manifestações do sindicato recorrente, veiculadas em redes sociais e site institucional, extrapolaram os limites da crítica legítima, configurando abuso de direito e ensejando indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
A liberdade de expressão é garantida pela CF/1988, art. 5º, IV e IX, mas encontra limites nos direitos da personalidade (art. 5º, X).
As publicações do recorrente imputaram ao recorrido a prática de crimes e utilizaram tom pejorativo e vexatório, extrapolando a crítica institucional.
A conduta configura abuso de direito (CC, art. 187) e gera dano moral presumido (in re ipsa).
Mantém-se o valor da indenização fixado em R$ 20.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV, IX e X; CC, art. 187; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Pet 10391 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 14.11.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.615.346/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011818-48.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante SIND DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VIT CONQUISTA e como apelada ALISSON ROBERTO SELES SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)